Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo apelante a seu filho, fixados pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde as movimentações financeiras efetuadas pelo recorrente demonstram que ele recebeu médias salariais mensais acima de dez mil reais no ano de 2020, o que permite concluir pela sua boa capacidade contributiva. Ademais, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada precariedade financeira, razão pela qual seu requerimento de redução do valor da obrigação alimentar não pode ser acolhido. 2.2. Assim, diante da observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante constata-se que não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante fixado pelo Juízo singular, correspondente ao valor de um salário mínimo e meio mensal.
3. Apelação conhecida e desprovida.